Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001334-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (PACIENTE), THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 123.741.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que o réu está preso desde fevereiro de 2025 sem sentença prolatada, além de possuir condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo injustificado na instrução criminal capaz de relaxar a prisão preventiva; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para garantir a liberdade provisória.

III. Razões de decidir:

1.

A análise do excesso de prazo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

2.

Não há desídia ou inércia do Poder Judiciário quando o processo tramita de forma regular, com a realização de todos os atos processuais necessários, incluindo a citação de réus em comarcas distintas e a realização da audiência de instrução e julgamento.

3.

Encerrada a instrução criminal, com a realização da audiência e abertura de prazo para alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública.

5.

A ausência de juntada do decreto prisional impede a análise da tese de carência de fundamentação, recaindo sobre o impetrante o ônus da prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus justificam eventual dilação dos prazos processuais, à luz do princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 403, § 3o e 648, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Tiago da Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso (MT).

A impetração narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23 de fevereiro de 2025, no âmbito da Ação Penal n. 1003830-77.2025.8.11.0040. Segundo o relato, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente e outros réus, a qual foi recebida, tendo a defesa apresentado a respectiva resposta à acusação.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que o paciente se encontra segregado cautelarmente na Cadeia de Arenápolis (MT) há considerável lapso temporal, sem que tenha sido proferida a sentença de mérito.

Alega que a demora na tramitação processual decorre de inércia exclusiva do Poder Judiciário e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita anterior à prisão. Ressalta que a manutenção do cárcere, diante da morosidade estatal, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para revogar a custódia cautelar. (Id. 341138386).

A medida liminar foi indeferida por este Relator (Id. 341482850), por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores, notadamente diante da necessidade de se apurar, por meio das informações da autoridade apontada como coatora, o real andamento do feito.

Solicitadas as informações, a autoridade coatora, Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (MT), prestou-as tempestivamente (Id. 342538889 e 202188769). O magistrado esclareceu que o paciente foi preso em flagrante com drogas e arma de fogo, juntamente com outra acusada. Informou a cronologia dos atos: denúncia oferecida em 08/05/2025 e recebida em 16/05/2025; citação dos réus e apresentação de defesa preliminar pela Defensoria Pública em 27/05/2025; manutenção da prisão em 25/06/2025; designação e realização da audiência de instrução e julgamento em 03/12/2025. Destacou que, na audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus, tendo sido indeferido o pedido de liberdade provisória. Esclareceu, por fim, que o feito aguarda a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público para, em seguida, ser oportunizada a manifestação da defesa e prolatada a sentença, não havendo desídia do juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo (Id. 347020887), manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – Tráfico de drogas (art. 33 da lei no 11.343/06) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei no 10.826/03) – Prisão preventiva decretada – Teses defensivas de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação da culpa – Impetração deficientemente instruída – Ausência de cópia integral do decreto prisional – Ônus processual que incumbe ao impetrante – Óbice intransponível à análise da alegada carência de fundamentação – Excesso de prazo não configurado – Feito complexo – Pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias – Aplicação do princípio da razoabilidade – Ausência de desídia do juízo processante – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca-se por meio deste
writ
o relaxamento da prisão preventiva do paciente Tiago da Silva de Oliveira, sob o fundamento principal de excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a existência de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Inicialmente, analiso a questão relativa à instrução do
habeas corpus
. Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o impetrante insurgiu-se genericamente contra os fundamentos da prisão preventiva, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, não cuidou de anexar aos autos a cópia integral do decreto prisional originário ou das decisões posteriores que mantiveram a segregação.

O
habeas corpus
é uma ação constitucional de rito célere que não comporta dilação probatória. Cabe ao impetrante o ônus de apresentar prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. A ausência das decisões atacadas impede esta Corte de examinar a suposta carência de fundamentação no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

Dessa forma, a análise limitar-se-á aos documentos existentes e, precipuamente, à tese de excesso de prazo, que pode ser aferida pela cronologia processual informada pela autoridade coatora.

Passo, então, ao exame da alegação de excesso de prazo na formação da culpa. O impetrante sustenta que
o paciente encontra-se preso desde 23 de fevereiro de 2025
, sem que tenha sido prolatada sentença até o momento da impetração, o que configuraria desídia estatal.

A análise dos prazos processuais não pode ser realizada por meio de uma simples operação aritmética. O tempo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus envolvidos e a conduta das partes durante o trâmite processual.

Segue as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora:

“Em atenção às solicitações, por meio da quais se requisitou informações para instruir os referidos Habeas Corpus referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

Conforme se infere dos autos n. 1016207-80.2025.8.11.0040, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA e outro, preso em 23/02/2025, pela prática, em tese, do crime tipificado no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006.

Constou do Boletim de Ocorrência n. No: 2025.57282 acostados ao ID no 187872140, que:

EM CONTINUIDADE A OPERAÇAO TOLERANCIA ZERO-NORTÃO SEGURO, ESTA GU.PM RECEBEU INFORMAÇAO DA ALI 12oBPM QUE UMA MOTOCICLETA YAMAHA YBR COR AZUL, PLACA-NDY-8131 QUE ESTAVA SENDO USADA POR PESSOAS ENVOLVIDAS EM HOMICIDIO ESTARIA TRAFEGANDO NO BAIRRO SAO JOSE , DIANTE DISSO ESTA GU.PM. EM PATRULHAMENTO NA RUA SAO MARCOS NO BAIRRO SAO JOSE VISUALIZAMOS A MOTOCICLETA ESTACIONADA NO FINAL DA RUA, AO AVERIGUAR A MOTOCICLETA VISUALIZAMOS UM CASAL SAINDO NO PORTAO DA ULTIMA CASA DA RUA, REALIZAMOS A ABORDAGEM NO CASAL E DURANTE BUSCAS PESSOAL FOI LOCALIZADO DINHEIROS TROCADOS NO BOLSO DO SUSPEITO TIAGO E UM SACO ZIP COM SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA,FOI SOLICITADO APOIO DA FORÇA TATICA DE SORRISO E DURANTE BUSCAS NA RESIDENCIA FOI LOCALIZADO UM REVOLVER CALIBRE 32 COM CINCO MUNIÇOES INTACTAS. DESLOCAMOS ATE A RESIDENCIA DO SUSPEITO TIAGO E EM BAIXO DO COLCHAO FOI LOCALIZADO UM SACO ZIP COM PEDAÇO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, UMA BALANÇA DE PRECISAO E DIVERSOS PINOS VAZIO, E MAIS DINHEIROS TROCADOS, CONTUDO CARACTERIZANDO O TRAFICO DE DROGAS. DIANTE DISSO OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A DEL.POL. SEM LESOES CORPORAIS..

Constou do Termo de Apreensão (ID n. 187872792), os seguintes itens:

1. Revólver Taurus (brasil), No Série 482643, Código de Apreensão 8B1FA - Obs.: Registro: null Propriedade de null

2. 02(dois) unidade(s) de Pasta Base - Uma Porçao de Pastabase de Cocaina E uma Porçao Pequena de Pasta Base de Cocaina, Código de Apreensão 8B201

3. R$ 953,00 (novecentos e cinquenta e três reais) - NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, Código de Apreensão 8B1FB0

4. 5(cinco) unidade(s) Cinco Muniçoes Calibre 32 Intactas, Código de Apreensão 8b1fc (em Custódia na Delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão, Código de Apreensão 8b1fd (em Custódia na Delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Diversos Pinos Plásticos Vazios, Código de Apreensão 8b1fe (em Custódia na Delegacia)

7. 01(um) unidade(s) Telefone Motorola Cor Preto, Código de Apreensão 8b1ff (em Custódia na Delegacia)

8. 01(um) unidade(s) Um Samsung Cor Branco, Código de Apreensão 8b200 (em Custódia na Delegacia)

O LAUDO PERICIAL No 543.3.10.9907.2025. 010027 -A01, foi juntado, dando conta da presença de A-0,61 gramas de cocaína e B-7,60 gramas de cocaína, conforme se vê do ID n. 187872797.

Por ocasião de interrogatório preliminar, o Paciente relatou. (ID n. 187872799)

(...) QUE na data de ontem, 23/02/2025, por volta das 21:30, o suspeito foi abordado pela polícia militar em frente à casa da suspeita THAYS que teria sido contratada para prestar favores sexuais para ele em troca de dinheiro; QUE o suspeito acabaria de chegar no local, quando decidiu ir buscar bebidas; QUE quando saiu para fora da casa da suspeita THAYS, foi abordado e convidado a mostrar a residência; QUE lá dentro, foram achados um revolver calibre 32, uma porção de drogas e balança de precisão, mas que o suspeito não sabe dizer a origem do material; QUE o suspeito diz não ter nada a ver com o material ilícito encontrado no local e que apenas teria contratado a suspeita THAYS, pela internet, pois nem mesmo a conhecia pessoalmente; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado

Por ocasião de interrogatório preliminar, a outra acusada relatou (ID n 187872802):

QUE na data de ontem, 22/02/2025, por volta das 23:30, a suspeita foi abordada pela Polícia Militar, em sua residência, quando estava prestando programas sexuais para o suspeito TIAGO; QUE a suspeita narra que desconhece a procedência do material ilícito que estaria na sua residência, bem como diz que o suspeito TIAGO teria ido à casa somente para encontrá-la para praticarem o ato sexual; QUE a casa em questão têm 05 moradoras e que todas elas seriam garotas de programa; QUE por isso, não teria necessidade de armazenar uma arma de fogo; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado

Ato contínuo, após a Custódia, fora proferida decisão pelo magistrado plantonista, este que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos acostados ao ID n. 188351651.

Seguidamente, em 23/03/2025 fora certificado o traslado do presente APF ao IP correspondente, qual seja, 1002378-32.2025.8.11.0040. (ID n. 188351643), que já se trata de Ação Penal.

Os autos foram encaminhados ao Juízo natural, que ante a regularidade do procedimento, determinou seu arquivamento (ID n. 190261863).

A denúncia fora oferecida dia 08/05/2025 e seguidamente apreciada (ID n. 193285783)

Fora expedida a intimação do paciente e cumprida em seguida ( ID n, 194623517 e 194922687)

Em 27/05/2025 a defensoria pública ofereceu a defesa preliminar em favor do Paciente nos autos (D n. 195400041).

Em seguida o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar (ID n. 197526074).

Em 25/06/2025 foi marcada a audiência de instrução e julgamento para dia 03 de dezembro de 2025, as 15h, onde foi reavaliada e mantida a segregação do paciente

Em 18/07/2025 (ID n 201408018) o causídico, Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL juntou sua procuração para atuar a favor dos réus.

Seguidamente a outra acusada impetrou Habeas Corpus e ocasião em que foi negada a ordem (ID N. 213123123).

Na data aprazada, 03 de dezembro de 2025, aconteceu a audiência de instrução e julgamento ocasião em que ao final, fora requerida liberdade provisória pela defesa, deliberando o magistrado pela manutenção da segregação do paciente, conforme os termos abaixo (ID N. 217033091):

(...) OCORRÊNCIAS. Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das pessoas supramencionadas na sala virtual, não sendo apresentada qualquer objeção à realização do ato de forma virtual. Na forma do art. 405, § 1.° do Código de Processo Penal c/c o item correspondente da CNGCGJ/MT, foram os presentes cientificadas a respeito da utilização do registro audiovisual dos atos a serem realizados na solenidade, advertindo a todos que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (artigo 20 da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei. Por quaisquer das partes não foram apresentadas objeções quanto a utilização do registro audiovisual. Em termos apartados foi procedida a coleta da oitiva das testemunhas comuns às partes, Joanir Alves de Almeida, Carlos Magno Félix, Rafael Lucas Uliwiak e Edilson de Campos Almeida, bem como os interrogatórios dos acusados Tiago Da Silva De Oliveira e Thays Fernanda De Oliveira AndrPelo MP Pelo indeferimento do pedido de liberdade, tudo conforme fundamentado em mídia.Pela Defesa do acusado Tiago Da Silva De Oliveira e Thays Fernanda De Oliveira Andrade requer a liberdade provisória, tudo conforme fundamentado em mídia.No mais, pelas partes foi dito que não havia requerimentos nesta fase processual, pugnando por prazo para alegações finais.DELIBERAÇÕESa) segundo a dicção do art. 405, §§ 1.o e 2.o do CPP e do item pertinente da CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente solenidade sejam juntadas aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens correspondentes da matéria da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.o do CPP e o item afeto constante da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações registradasb) Proceda a Secretaria ao cadastro do CPF da ré Thays Fernanda de Oliveira Andrade (123.741.001-03);c) Quanto ao pedido de liberdade tenho por indeferi-lo considerando que ainda permanecem inalterados os motivos que a ensejaram, em especial a reiteração delitiva por ambos os réus. Da mesma forma não há que se falar em excesso de prazo com a finalização da r. instrução processual, nos termos do enunciado sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça) converto as alegações finais orais, em memoriais escritos. Abra-se vista dos autos às partes, primeiramente ao Ministério Público, após a Defesa, para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentem alegações finais. Após conclusos para sentença. Da presente saem todos intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Rafael Depra Panichella, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presidente Rafael Depra Panichella Juiz de Direito.

Seguidamente, em 05/12/2025, o MPE requereu a juntada das mídias (ID n. 217259653), que fora juntada na mesma oportunidade (ID n. 217294362).

Ato contínuo em 23/01/2026 aportou-se aos autos o presente Pedido de informações (ID no 220848438), em Habeas Corpus.

Nesse contexto, n. Relator impetrou a defesa do Paciente o presente writ, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar da Paciente, em resumo, alegando que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, com base nos seguintes argumentos: Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente permanece preso cautelarmente na Cadeia Pública de Sinop/MT sem prolação de sentença. Alega-se que a demora processual é atribuível exclusivamente ao Judiciário e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita anterior. Afirma-se que a manutenção da prisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo-se, assim, a concessão de liminar para revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Nesse contexto, a decisão que converteu a prisão em preventiva permanece devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não se identificando qualquer ilegalidade ou fato novo capaz de modificar o cenário processual. Os fundamentos que justificaram a prisão preventiva seguem hígidos, havendo nos autos indícios mínimos e suficientes de autoria, participação e materialidade por parte da Paciente. Tais indícios, embora ainda sujeitos à apuração mais aprofundada durante a fase de instrução e dilação probatória, são suficientes para justificar a constrição cautelar. Diante disso, não há elementos que autorizem, por ora, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas menos gravosas, motivo pelo qual se ratifica a decisão anteriormente proferida.

Finalmente, de se informar que o prazo para Alegações Finais para o Ministério Público encontra-se em aberto, aguardando-se tais para então vistas aos réus, e consequente conclusão para prolação de sentença.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.

Junta-se cópia dos autos.

Por derradeiro, reitero votos da mais elevada estima e apreço.

Respeitosamente,”
(Id. 342538889).

No caso em apreço, as informações prestadas pelo magistrado de origem demonstram que o feito tramita de forma regular, não se verificando qualquer inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão. Vejamos a cronologia dos atos.

A prisão em flagrante ocorreu em 23/02/2025, sendo convertida em preventiva no dia seguinte. O inquérito policial foi relatado e a denúncia oferecida em 08/05/2025, sendo recebida em 16/05/2025. Nota-se que houve a necessidade de citação de dois réus, Tiago e Thays, que se encontravam presos em unidades prisionais distintas (Sinop e Arenápolis), o que naturalmente demanda maior tempo para o cumprimento dos mandados e movimentação da máquina judiciária.

Após a apresentação das defesas preliminares pela Defensoria Pública e a constituição de novo advogado, o juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2025. A realização da audiência nesta data demonstra que o juízo esteve atento ao andamento do feito, impulsionando-o conforme a disponibilidade de pauta e a complexidade dos atos a serem praticados.

É imperioso destacar que se trata de ação penal que apura crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, envolvendo pluralidade de réus, o que justifica uma tramitação um pouco mais dilatada do que a de processos com réu único ou crimes de menor complexidade. A necessidade de expedição de cartas precatórias ou ordens de serviço para a intimação de testemunhas e réus em comarcas diversas é um fator que contribui para o prolongamento razoável da instrução.

O ponto crucial para o deslinde desta impetração reside na informação prestada pela autoridade coatora de que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada em 03 de dezembro de 2025. Naquela oportunidade, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e realizados os interrogatórios dos réus.

Ao final da audiência, o magistrado converteu os debates orais em memoriais escritos, abrindo prazo sucessivo para o Ministério Público e para a defesa. Isso significa que a fase de instrução probatória foi encerrada.

O encerramento da instrução criminal constitui um marco processual decisivo para a análise do excesso de prazo. Uma vez finalizada a coleta de provas, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa fica superada, pois o processo já se encontra em sua fase final, aguardando apenas as alegações finais e a prolação da sentença.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado neste momento. O feito encontra-se na fase do artigo 403, § 3o, do Código de Processo Penal (ou artigo 404, parágrafo único, dependendo da complexidade), aguardando a apresentação dos memoriais. A demora para a prolação da sentença, neste cenário, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, considerando que a audiência ocorreu em dezembro de 2025 e os prazos para as partes ainda estão fluindo ou acabaram de fluir.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de origem na própria audiência de instrução, ocasião em que o magistrado indeferiu o pedido de liberdade provisória, fundamentando a decisão na persistência dos motivos ensejadores da custódia, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, dado o histórico do paciente.

Ressalto que a alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Tais condições não são um salvo-conduto para a liberdade provisória quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A primariedade técnica ou os bons antecedentes não impedem a decretação ou a manutenção da prisão cautelar quando demonstrada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, como ocorre no presente caso, onde há indícios de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e apreensão de arma de fogo, fatos que denotam gravidade concreta.

A concessão de liberdade provisória neste estágio processual, com a instrução encerrada e a sentença prestes a ser prolatada, poderia frustrar a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação. O juízo de origem detém melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da custódia, tendo em vista a proximidade com as provas colhidas durante a instrução.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. O tempo de prisão processual, embora significativo, não se mostra desproporcional à pena abstratamente cominada aos delitos imputados ao paciente, nem tampouco decorre de inércia do judiciário.

A tramitação do feito seguiu o rito legal, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Eventuais demoras pontuais foram devidamente justificadas pela complexidade da causa e pelos trâmites burocráticos inerentes ao processo penal, não configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Portanto, inexistindo o alegado excesso de prazo injustificado e estando a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Tiago da Silva de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026